Tribunal: TJDFT
Processo: 0712452-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra a decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Brasília que, em demanda autuada sob o no 0739744-25.2019.8.07.0001, proposta por MAURO JOSÉ OLIVEIRA YARED em desfavor do agravante, proferiu decisão saneadora do feito. Em suas razões, argui a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil em razão da ausência de poder de gestão do fundo PIS-PASEP. Suscita a incompetência absoluta da justiça estadual, sob o fundamento da existência de litisconsórcio passivo necessário com a União. Aponta prescrição da pretensão. Busca, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia o acolhimento das questões preliminares ou da prejudicial de mérito suscitadas. Comprovante de recolhimento das custas no id 16125059. Por intermédio do despacho de id 16159773, determinou-se sua manifestação sobre o parcial não cabimento do recurso. Consoante certidão de id 16490694, transcorreu o prazo sem manifestação da parte. É o breve relatório. Decido. Inicialmente, destaca-se que os fundamentos do agravo de instrumento se desvirtuaram da finalidade dessa espécie recursal. Ao invocar diversas questões preliminares e prejudiciais de mérito resolvidas na decisão saneadora, a parte se aproxima do teor de uma apelação. Sobre a questão, é prudente colacionar precedente desta e. Corte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DECISÃO QUE NÃO CONHECE DO RECURSO. ROL DO ARTIGO 1.015 DO DIPLOMA ADJETIVO. TAXATIVIDADE MITIGADA. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE RISCO CONCRETO DE INVIABILIZAÇÃO DO PRONUNCIAMENTO JURISDICIONAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1 - O artigo 1.015 do Diploma Adjetivo comporta rol dotado de taxatividade, cuja mitigação, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, somente é possível em casos excepcionalíssimos, em que haja demonstração concreta de inviabilidade de se aguardar o término da marcha processual perante a primeira instância para se apreciar certas e determinadas matérias, sob pena de prejudicialidade. 2 - À vista do fato de que as questões decididas no bojo do pronunciamento jurisdicional interlocutório atacado - tais como (i) rejeição da impugnação à gratuidade da Justiça; (ii) negativa de exclusão de litisconsorte; (iii) definição dos pontos controvertidos e autorização de produção probatória; (iv) não reconhecimento da prescrição; (v) identificação de que determinada questão já fora objeto de análise nos autos - não acarretam prejuízos imediatos e irreparáveis ao regular deslinde do Feito, nada impedindo que sejam, oportunamente, reapreciadas por este Tribunal de Justiça quando do exame sobre a (im)pertinência das razões ou contrarrazões da Apelação eventualmente interposta, tem-se por inviável a interposição de Agravo de Instrumento. 3 - A parte, ao apresentar suas razões recursais, deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de ofensa ao princípio da dialeticidade. 4 - Confirma-se o não conhecimento de Agravo de Instrumento, quer por não encontrar arrimo no rol taxativo constante do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, quer por não preencher o pressuposto formal de admissibilidade consistente em atacar especificamente as razões de fato e de direito da decisão combatida. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1228711, 07214407820198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 3/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Consignada essa observação introdutória, prescreve o artigo 932, III, do novo Código de Processo Civil – NCPC que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. A sistemática do mencionado dispositivo legal se aplica também na hipótese da existência de mais de um capítulo recursal, oportunidade em que os fundamentos distintos serão analisados individualmente. Em relação ao pedido de reconhecimento de sua ilegitimidade, o Superior Tribunal de Justiça tem se debruçado sobre a interpretação das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Em recente julgado, decidiu que a decisão que indefere o pedido de exclusão de litisconsorte não admite a interposição de agravo de instrumento. Colaciono a elucidativa ementa do julgado: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA E REPARAÇÃO DE DANOS. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. CONCEITO DE "DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE VERSA SOBRE EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE" PARA FINS DE RECORRIBILIDADE IMEDIATA COM BASE NO ART. 1.015, VII, DO CPC/15. ABRANGÊNCIA. REGRA DE CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE SE LIMITA ÀS HIPÓTESES EM QUE A DECISÃO INTERLOCUTÓRIA ACOLHE O REQUERIMENTO DE EXCLUSÃO DO LITISCONSORTE, TENDO EM VISTA O RISCO DE INVALIDADE DA SENTENÇA PROFERIDA SEM A INTEGRAÇÃO DO POLO PASSIVO. REJEIÇÃO DO REQUERIMENTO QUE, POR SUA VEZ, DEVE SER IMPUGNADO APENAS EM APELAÇÃO OU CONTRARRAZÕES. 1- Ação proposta em 03/11/2014. Recurso especial interposto em 26/06/2017 e atribuído à Relatora em 23/04/2018. 2- O propósito recursal é definir se o conceito de "decisões interlocutórias que versarem sobre exclusão de litisconsorte", previsto no art. 1.015, VII, do CPC/15, abrange somente a decisão que determina a exclusão do litisconsorte ou se abrange também a decisão que indefere o pedido de exclusão. 3- Considerando que, nos termos do art. 115, I e II, do CPC/15, a sentença de mérito proferida sem a presença de um litisconsorte necessário é, respectivamente, nula ou ineficaz, acarretando a sua invalidação e a necessidade de refazimento de atos processuais com a presença do litisconsorte excluído, admite-se a recorribilidade desde logo, por agravo de instrumento, da decisão interlocutória que excluir o litisconsorte, na forma do art. 1.015, VII, do CPC/15, permitindo-se o reexame imediato da questão pelo Tribunal. 4- A decisão interlocutória que rejeita excluir o litisconsorte, mantendo no processo a parte alegadamente ilegítima, todavia, não é capaz de tornar nula ou ineficaz a sentença de mérito, podendo a questão ser reexaminada, sem grande prejuízo, por ocasião do julgamento do recurso de apelação. 5- Por mais que o conceito de "versar sobre" previsto no art. 1.015, caput, do CPC/15 seja abrangente, não se pode incluir no cabimento do agravo de instrumento uma hipótese ontologicamente distinta daquela expressamente prevista pelo legislador, especialmente quando a distinção está teoricamente justificada pelas diferentes consequências jurídicas causadas pela decisão que exclui o litisconsorte e pela decisão que rejeita excluir o litisconsorte. 6- A questão relacionada ao dissenso jurisprudencial fica prejudicada diante da fundamentação que rejeita as razões de decidir adotadas pelos paradigmas. 7- Recurso especial conhecido e desprovido. (REsp 1724453/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 22/03/2019) (grifou-se)” De igual modo, a questão “prejudicial de prescrição não pôs fim à fase cognitiva do processo, por isso não constitui decisão de mérito impugnável por agravo de instrumento, arts. 354, 356, § 5o, e 1.015, inc. II, do CPC, tanto que em relação à matéria não há formação de coisa julgada, a qual pode ser reprisada em preliminar de apelação ou nas contrarrazões, art. 1.009, § 1o, do CPC.” (Acórdão 1178761, 07028530820198070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2019, publicado no DJE: 24/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, os capítulos recursais que se dirigem ao excerto da decisão saneadora que manteve o agravante no polo passivo da demanda e não reconheceu de plano a ocorrência da prescrição não admitem a interposição do agravo de instrumento. Em relação ao capítulo remanescente, o recurso é tempestivo, foi instruído com as peças exigidas pelo artigo 1017, I, do NCPC e acompanhado do respectivo preparo. Nos termos do artigo 1019, I, do NCPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Por seu turno, a concessão do efeito suspensivo condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (artigo 995, parágrafo único, NCPC). No tocante à competência da Justiça Estadual para análise do tema, em recente julgado, o STJ já se manifestou tanto pela legitimidade do Banco do Brasil S/A para figurar no polo passivo da demanda quanto pela competência da Justiça Estadual para processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, nos seguintes termos: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PASEP. SAQUES INDEVIDOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BANCO DO BRASIL. INSTITUIÇÃO GESTORA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SÚMULA 42/STJ. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DE DIREITO DA 12a. VARA CÍVEL DE RECIFE -PE. 1. A Primeira Seção desta Corte tem entendimento predominante de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (sociedade de economia mista federal). 2. Incide, à espécie, a Súmula 42/STJ: Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento. 3. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da 12a. Vara Cível de Recife -PE. (CC 161.590/PE, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe de 20/02/2019, grifou-se) Assim, a jurisprudência dominante do colendo STJ, inclusive sustentada em súmula (42: Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento), afasta a objeção a respeito da competência da Justiça Estadual para processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP. Diante do exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO e na parte conhecida INDEFIRO O PEDIDO de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se o juízo prolator da decisão, na forma do artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 03 de junho de 2020 Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator